Tribunal: STF
Processo: RE 88055
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
- Servidores da Rede Ferroviária Federal S.A.
É incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causa relativa à complementação de aposentadoria e pagamento de vantagens devidos, por força do Decreto-Lei 956/69, por conta do Tesouro Nacional.
Procedentes do Plenário do STF.
Recurso extraordinário conhecido e provido.